Tribunal: STJ
Processo: 0028043-34.2014.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918394 - SP (2025/0146526-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ANA ELOÍSA TOMBA
ADVOGADOS
: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: AUTO POSTO KURUCA LTDA
INTERES.
: ELI ROGERIO TOMBA
INTERES.
: WILSOM TOMBA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO
NÃO
IMPUGNADO
DE
FORMA
ESPECÍFICA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente, ao interpor o agravo em recurso especial, deixou
de impugnar de maneira específica o fundamento da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem, consistente na aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
13/11/2025
19/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52559542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/11/2025 17:19:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 7f793291-fd95-481d-a1bc-4e6e9e7b4f2a

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA52559542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/11/2025 17:19:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 7f793291-fd95-481d-a1bc-4e6e9e7b4f2a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918394 - SP (2025/0146526-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ANA ELOÍSA TOMBA
ADVOGADOS
: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761

THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421

JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP247200
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: AUTO POSTO KURUCA LTDA
INTERES.
: ELI ROGERIO TOMBA
INTERES.
: WILSOM TOMBA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO
NÃO
IMPUGNADO
DE
FORMA
ESPECÍFICA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente, ao interpor o agravo em recurso especial, deixou
de impugnar de maneira específica o fundamento da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem, consistente na aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANA ELOÍSA TOMBA contra
decisão monocrática da Presidência desta Corte que, com fundamento no
-E, inciso
art. 21
V, c.c. o
parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior
art. 253,
Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial, diante da ausência de
impugnação específica e efetiva dos fundamentos da decisão que inadmitiu o referido
recurso especial (fls. 1185-1186).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante sustenta, em síntese,
que teria impugnado de forma concreta e específica os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem, notadamente no que diz respeito à inaplicabilidade
da Súmula n. 7 do STJ (fls. 1192-1205).
Documento eletrônico VDA52139340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/11/2025 16:13:43
Código de Controle do Documento: 5879ea6b-1174-414c-87c9-65612d061029

O prazo para contraminuta transcorreu
(fl. 1212).
in albis
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
A decisão recorrida não conheceu do agravo em recurso especial nestes termos
(fls. 1185-1186; grifos diversos do original):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o
referido fundamento.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I,
art. 21
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
Agravo em Recurso Especial.

A decisão ora agravada concluiu, com acerto, que o agravo em recurso especial
interposto pela parte agravante não logrou impugnar, de forma específica, direta e
suficientemente fundamentada, o óbice invocado pela Presidência do Tribunal de origem
para inadmitir o recurso especial, consubstanciado na incidência da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça. Tal omissão configura afronta ao princípio da dialeticidade
recursal, previsto no
do Código de Processo Civil de 2015, e atrai, por
art. 932, inciso III,
analogia, a aplicação da Súmula n. 182 desta Corte.
Com efeito, o agravo em recurso especial limitou-se a reiterar teses meritórias e
a sustentar que o contexto dos autos não exige o reexame de matéria fático-probatória, sem,
no entanto, demonstrar — de maneira concreta, articulada e pormenorizada — que os fatos
essenciais ao deslinde da controvérsia estariam incontroversos ou expressamente
delimitados pelas instâncias ordinárias. Ausente, portanto, qualquer esforço argumentativo
Documento eletrônico VDA52139340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/11/2025 16:13:43
Código de Controle do Documento: 5879ea6b-1174-414c-87c9-65612d061029

voltado à delimitação das premissas fáticas já estabelecidas no acórdão recorrido e que
permitiriam, sem reexame probatório, a subsunção normativa pretendida.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para afastar
validamente o óbice da Súmula n. 7 do STJ, não basta a mera alegação de que a tese
recursal envolve interpretação de direito. Impõe-se à parte demonstrar, com rigor técnico e
clareza argumentativa, que a controvérsia pode ser resolvida com base nas premissas
fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias, sendo vedada qualquer incursão no acervo
probatório dos autos.
No caso em exame, a parte agravante não se desincumbiu de tal ônus, razão pela
qual a deficiência argumentativa inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial,
ante a inobservância dos requisitos formais exigidos para a superação do referido óbice de
súmula, conforme orientação consolidada neste Tribunal:

[a] impugnação da Súmula 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
, a qualificação jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica
Tribunal de origem
que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída.
[...]
O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente reiterar
as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da controvérsia,
mas em demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso
concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-probatório
dos autos para a análise da insurgência.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.371.208/PB,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
18/12/2023,
20/12/2023;

Diante disso, é inequívoco que, no caso em apreço, houve inobservância ao
princípio da dialeticidade recursal, previsto no
do
Ressalte-
art. 932, inciso III,
CPC/2015.
se que não se cuida de mero formalismo, mas de exigência processual de natureza
substancial, que visa à preservação da efetividade do contraditório e à racionalidade na
formação do juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, cuja natureza
extraordinária reclama rigor técnico na formulação das razões recursais.
De outra parte, ao se insurgir contra os fundamentos da decisão da Presidência
que não conheceu do agravo em recurso especial, pretende a parte agravante, neste agravo
interno, suprir a deficiência argumentativa do recurso anterior, o que não se admite, ante a
preclusão consumativa.
Com o mesmo entendimento:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
Documento eletrônico VDA52139340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/11/2025 16:13:43
Código de Controle do Documento: 5879ea6b-1174-414c-87c9-65612d061029

RECURSO ESPECIAL PROFERIDA NA ORIGEM. FUNDAMENTOS NÃO
IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. SÚMULA N. 182/STJ.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão unipessoal que não conheceu do
Agravo com base na incidência da

Súmula 182/STJ.
[...]
4. Veja-se que a refutação apta a infirmar a decisão recorrida deve ser efetiva,
individualizada, específica e fundamentada (AgInt no
Rel. Min.
REsp 1.535.657/MT,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26.8.2020; e AgRg no RHC 128.660/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24.8.2020).
5. Dessa maneira, é aplicável por analogia a
que dispõe ser
Súmula 182/STJ,
"inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada" (AgInt no
Rel. Min. Francisco
REsp 1.881.152/SP,
Falcão, Segunda Turma, DJe 28.10.2020; e AgInt no
Rel. Min.
AREsp 1.751.773/SP,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.12.2020).
6. De acordo com a jurisprudência do STJ, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (somente por
ocasião do Agravo Interno), além de caracterizar imprópria inovação recursal,
não se presta a sanar a deficiência do Agravo em Recurso Especial, ante a
preclusão consumativa.
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.224.805/BA,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52139340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/11/2025 16:13:43
Código de Controle do Documento: 5879ea6b-1174-414c-87c9-65612d061029

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.918.394 / SP
Número Registro: 2025/0146526-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018433120074036112 00280433420144030000 18433120074036112 280433420144030000
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA ELOÍSA TOMBA
ADVOGADOS : LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP247200
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: AUTO POSTO KURUCA LTDA
INTERES.
: ELI ROGERIO TOMBA
INTERES.
: WILSOM TOMBA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - REGIMES ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO - REFIS
/PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANA ELOÍSA TOMBA
ADVOGADOS : LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
Documento eletrônico VDA52504555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:02:32
Código de Controle do Documento: 4f61615c-03c0-4376-8894-451a877233e5

JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP247200
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: AUTO POSTO KURUCA LTDA
INTERES.
: ELI ROGERIO TOMBA
INTERES.
: WILSOM TOMBA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52504555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:02:32
Código de Controle do Documento: 4f61615c-03c0-4376-8894-451a877233e5